Tribunal: STF
Processo: ARE 1480616
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Natura Cosméticos S.A. e Avon Industrial Ltda. formalizaram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recursos extraordinários (eDoc 61 e 79, respectivamente) contra acórdão (eDoc 34) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Não admitido os apelos excepcionais por decisão da Terceira Vice- -Presidente da Corte Estadual (eDoc 98), foram formalizados agravos endereçados ao Supremo Tribunal Federal, com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o breve relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissíveis os recursos extraordinários, pois observo que, em ambos, não foi preenchido o requisito contido no art. 543-A do Código de Processo Civil de 1973, em vigor quando da interposição dos recursos, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis os fragmentos das peças recursais, deduzidos em termos genéricos, por meio dos quais as partes pretenderam satisfazer a aludida exigência:



    2.3 RELEVÂNCIA E REPERCUSSÃO GERAL: ART. 102, § 3º, CF.



    A necessidade da manifestação do Excelso Pretório no presente recurso extraordinário faz-se necessária tendo em vista sua relevância e repercussão da questão constitucional aqui debatida. 



    Isso porque a questão posta apresenta densidade constitucional e extrapola os interesses subjetivos das partes, sendo relevante para todas as esferas dos jurisdicionados. Afinal, o direito à tutela jurisdicional e ao processo justo, com a devida prestação jurisdicional, são temas que afetam a sociedade como um todo. Igualmente, a possibilidade de o Judiciário criar obrigação não prevista em lei, com tratamento desigual para duas empresas de um setor econômico explorado por diversas, é tema de central relevância na ordem constitucional.



    Ou seja, trata-se exatamente da situação descrita no art. 543-A, do Código de Processo Civil, o qual prevê que “para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa”.



    Isso porque, existem importantes razões para o conhecimento do presente recurso extraordinário e por mais este motivo, o juízo de admissibilidade deve ser positivo como afirma a melhor doutrina:



    [...]



    Dessa forma, está comprovada a relevância e a repercussão geral da causa e da questão constitucional nela envolvida a ensejar o conhecimento do presente recurso extraordinário, nos termos dos arts. 102, § 3º, da Constituição Federal, e 543-A do Código de Processo Civil.



    (eDoc 61, fls. 9-10)



    II.1. DA REPERCUSSÃO GERAL.



    Preliminarmente, insta salientar a existência de repercussão geral no caso vertente sobre os pontos de vista econômico, político e jurídico.



    A violação aos preceitos constitucionais que garantem o devido processo legal, a ampla defesa e a legalidade, em consonância com as razões a seguir expostas, correspondem à matéria de ordem pública relacionada às bases que asseguram o Estado de Direito em nosso País, motivo pelo qual deve ser enfrentada por esta Corte Suprema. 



    Há de se mencionar, ainda, a violação ao princípio de separação dos poderes, vez que o E. Tribunal a quo usurpou a competência do Poder Executivo.



    Outrossim, o V. Acórdão, se mantido, causará um enorme impacto nas linhas de produção da Recorrente e diversas empresas do ramo de fabricação e/ou comercialização de produtos de higiene pessoal, cosméticos e afins, sendo que, em determinados produtos, também não será possível atender à determinação contida no r. decisum, acarretando, por óbvio, o descumprimento involuntário da ordem judicial em comentário por impossibilidade prática, ultrapassando o interesse apenas subjetivo da causa, conforme preceitua o artigo 543-A do Código de Processo Civil.



    (eDoc 79, fl. 3)



    No âmbito da jurisprudência da Suprema Corte, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes). 



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os seguintes precedentes: ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; e RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski.



    Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinados preceitos constitucionais não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...] 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos.



    Quantos aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente